Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-12.2020.8.11.0107
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001168-12.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO JOEL KISSLER - CPF: 940.454.021-87 (APELADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), Laurienne Evelyn de Castro Borges (ASSISTENTE), Nathalia Ferreira Miranda (ASSISTENTE), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), RODRIGO JOEL KISSLER - CPF: 940.454.021-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Rodrigo Joel Kissler por supressão ilegal de vegetação nativa em área de 32,12 ha sem autorização dos órgãos ambientais. Sentença de parcial procedência com condenação do réu à recuperação ambiental da área degradada e ao pagamento de indenização por dano material. Recursos interpostos por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal e pericial;

(ii) saber se é devida a indenização por dano moral coletivo em decorrência da degradação ambiental;

(iii) saber se a condenação ao pagamento de indenização por dano material pode coexistir com a obrigação de recuperação da área degradada.

III. Razões de decidir

3. A existência de provas documentais suficientes justifica o julgamento antecipado, não configurando cerceamento de defesa a negativa de produção de prova testemunhal.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe de demonstração de culpa. A degradação ambiental em larga escala configura ofensa ao meio ambiente como bem de uso comum, justificando a condenação por dano moral coletivo.

5. A condenação por dano material ambiental, ainda que cumulada com a obrigação de recuperar a área degradada, é juridicamente possível e deve ser mantida, desde que condicionada à verificação da impossibilidade ou insuficiência da recuperação, a ser apurada em fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Ministério Público provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 48.000,00 a título de indenização por dano moral coletivo. Recurso do particular desprovido.

Tese de julgamento: “1. A degradação ambiental configura ofensa à coletividade e enseja a condenação por dano moral coletivo. 2. A condenação por dano material ambiental pode ser imposta cumulativamente à obrigação de recuperação da área degradada, desde que haja possibilidade de sua insuficiência ou inviabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 13.05.2025; TJMT, N.U. 1001893-48.2023.8.11.0025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001168-12.2020.8.11.0107

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RODRIGO JOEL KISSLER

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RODRIGO JOEL KISSLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e outro por
Rodrigo Joel Kissler
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, a fim de condenar o particular em indenização por dano material, além de recuperar a área degradada, mediante apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA).

O Ministério Público, em síntese, aponta a necessidade da reforma do ato sentencial, a fim de que seja fixada indenização por dano moral coletivo, uma vez que há a necessidade de indenizar, além do fato de ser possível a cumulação.

Requer, então, a reforma da Sentença neste sentido.

O outro recorrente, preliminarmente, registra que houve cerceamento de defesa, já que ocorreu o julgamento antecipado do mérito, sem que fosse disponibilizado a prova testemunhal requerida.

No mérito, em síntese, aponta que não é devida a condenação por danos materiais, já que a condenação à recomposição, acrescido do dano material, revela-se medida excessiva, a violar o princípio da proporcionalidade.

Registra, também, que, devem ser delimitados parâmetros para a recuperação da área, o que não foi realizado no ato sentencial.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o particular apresenta defesa no ID no 220483702, e o Ministério Público no ID no 220483703.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 236063179, manifestou pelo desprovimento do apelo apresentado pelo particular, e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o mencionado, o particular argumenta a ocorrência do cerceamento de defesa, o que macula o ato sentencial sendo necessário anular o referido ato, a fim de que seja reestabelecido o julgamento, mediante realização de oitiva testemunhal.

É certo que, a preliminar não comporta acolhimento.

No caso, não se descarta a importância legal da prova testemunhal, mas é certo que esta se estabelece como um alicerce de outras provas pré-existentes nos autos.

Sendo assim, serve para sanar questionamentos, ou aclarar pontos controversos, que, eventualmente, não se encontram suficientes nos autos.

Na presente demanda, não se evidencia essa necessidade, uma vez que não houve produção de prova realizada pelo ora recorrente, já que a única documentação elencada nos autos é o registro do referido junto do SIMCAR.

O apelante argumenta, também, que, não foi possível a realização da prova pericial, uma vez que não dispunha de valores para custear o valor sugerido pelo profissional.

É certo que, quando estas circunstâncias ocorrem, existem alternativas para a realização, dispostas na legislação pátria, por meio da comprovação da hipossuficiência, o que, contudo, sequer foi ponto controvertido.

Não há como, então, suscitar esta argumentação neste momento, uma vez que era necessário discutir esta circunstância anteriormente.

Relativo à prova testemunhal, ainda, veja-se o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

O Magistrado Singular, justifica o julgamento antecipado na suficiência de provas, sendo que, ao verificar a demanda, isto se confirma, pelo que, não há a necessidade de dilação probatória, da maneira pretendida pelo recorrente.

Assim,
rejeita-se
a preliminar ventilada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e outro por
Rodrigo Joel Kissler,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, a fim de condenar o particular em indenização por dano material, além de recuperar a área degradada, mediante apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA).

Observa-se que, foram interpostos dois recursos, um pelo Ministério Público e outro pelo particular, com alegações diferentes, logo, a fim de uma melhor análise, as teses serão apreciadas de forma separada, a se iniciar pela ordem de interposição, logo, apreciar-se-á em um primeiro momento, o recurso interposto pelo Ministério Público.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.

Relevante destacar que, a responsabilidade civil da recorrente é ponto incontrovertido, já que não foi objeto de recurso por parte do ora apelado.

A partir destas considerações, é relevante destacar que com relação à indenização pelo dano moral coletivo, é razoável assumir que qualquer dano praticado contra o meio ambiente deve ser indenizado, em face da lesão percebida pela coletividade.

Relevante destacar, também, que, as lesões ao meio ambiente impactam todo o ecossistema, já que comprovadamente até o menor dos danos sentidos pelo meio ambiente impactam todo o equilíbrio ambiental, a se tratar, portanto, de um ato que causa repercussão geral.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

[...]

(AREsp n. 2.376.184/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.).

A Constituição Federal, inclusive, em seu artigo 225,
caput
, garante a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado, veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

A degradação retratada nos autos, por meio dos relatórios e demais documentação elencada, não deixa dúvidas de que a área desmatada é substancial, a corresponder a 32,12 ha (trinta e dois hectares doze metros quadrados), logo, presume-se o dano percebido pela sociedade.

Além de que, o dano moral coletivo, neste contexto, emerge como mecanismo indispensável não apenas de compensação simbólica, mas também como forma de desestimular práticas lesivas ao meio ambiente.

A imposição de indenização cumpre, então, função pedagógico-preventiva, a demonstrar que condutas como a prática pela parte recorrida não são cabíveis, mediante a necessidade da proteção ao ecossistema, ou seja, trata-se de uma resposta do ordenamento jurídico à violação de um bem jurídico difuso e essencial à coletividade.

Sendo assim, é certo que, não há dúvidas quanto a necessidade da fixação do dano moral coletivo, uma vez que a medida é indiscutível e imperiosa, pelo que, fixa-se o dano moral coletivo no montante de R$ 48.000,0 (quarenta e oito mil reais).

DO RECURSO DO PARTICULAR

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

Com relação ao dano material, o ora recorrente registra a impossibilidade de sua condenação, uma vez que já teria sido condenado à recomposição da área.

Ocorre, no entanto, que ao verificar o feito, o Magistrado Singular condenou o recorrente ao:
pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, a ser apurado em liquidação de sentença
[...].

É certo que a disposição realizada pelo Juízo
a quo
não comporta modificação, em razão de estar alinhada com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Sabe-se que a indenização por dano material, de maneira pecuniária, só é possível em detrimento da
impossibilidade
da recuperação da área degradada, ou seja, quando se revelar impossível a recuperação do dano ambiental praticado pelo infrator.

Ocorre que, a recuperação da área é realizada a partir das delimitações apontadas no plano de recuperação, estes que foram registrados no ato sentencial.

Há, contudo, uma série de exigências que devem ser cumpridas pelo infrator, no momento da revitalização, e reflorestamento da área, sendo certa a necessidade de a área recuperada se equiparar ao que existia antes do dano ambiental.

Neste sentido, é certo que existem diversos aspectos a serem considerações para que o plano de recuperação tenha êxito, sendo possível, portanto, que o reflorestamento seja completamente efetivo.

Destarte, ainda que ocorra a recuperação, é possível que parte da área seja, de fato, irrecuperável, logo, será necessária a fixação de indenização por dano material, mas, em razão de ser imprevisível a taxa de sucesso, a questão pecuniária é condicionada à conclusão do plano adotado.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta questão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. ANÁLISE JURÍDICA EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

Tese de julgamento: "1. A indenização por danos materiais ambientais possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas diante da inviabilidade ou insuficiência da recuperação ambiental in natura.

[...]

(N.U 1001893-48.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025).

A partir destas considerações, há de se registrar a possibilidade do condicionamento da fixação da indenização por dano material na hipótese da impossibilidade da recuperação da área degradada.

Mantém-se, então, o ato sentencial neste ponto, sendo que eventual fixação será realizada em fase de liquidação de Sentença.

Com relação à necessidade de delimitação dos parâmetros para recuperação, relevante ressaltar que os pontos necessários serão registrados no próprio projeto a ser apresentado, logo, não há prejuízo a ser verificado.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a título de indenização por dano moral coletivo, e
nego provimento
ao recurso interposto por Rodrigo Joel Kissler, a manter inalterada sua condenação pelo dano material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025